Tribunal: TJSP
Processo: 1006756-92.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006756-
92.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante FABIO EDUARDO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006756-92.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação no 1006756-92.2019.8.26.0664.
Apelante: Fabio Eduardo da Silva (Justiça Gratuita).
Apelados: Luiz Donizete Bento e Banco Bradesco S/A.
Ação: Usucapião.
Comarca: Votuporanga 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Renato dos Santos.
Voto n° 27.715
Apelação.
Usucapião
de
veículo
alienado
fiduciariamente. Ação de busca e apreensão ajuizada
pelo credor fiduciário, proprietário do bem que
mantém a posse indireta. Ausência dos requisitos
previstos no art. 1.260 do CC. Precedente do STJ.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de ação de usucapião de bem
móvel ajuizada por Fabio Eduardo da Silva em face de Luiz
Donizete Bento e Banco Bradesco S/A que a r. sentença de
fls. 97/98, de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformado, recorre o autor alegando,
em suma, que se encontra na posse do automóvel, com
“animus domini”, desde 2015, do que decorre a aquisição da
propriedade do bem, nos termos do art. 1.260 do CC.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006756-92.2019.8.26.0664 -Voto no
3
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação em que o autor busca
a declaração de usucapião de veículo alienado fiduciariamente, adquirido do devedor fiduciante, Luiz
Donizete Bento, há mais de três anos, período em que alega
estar na posse mansa e pacífica do bem.
Ocorre que, conforme já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em aquisição
da propriedade de bem alienado fiduciariamente por meio de
usucapião,
porquanto
a
posse
indireta
e
resolúvel
permanece com o credor fiduciário até a quitação do
financiamento:
“CIVIL.
USUCAPIÃO.
VEÍCULO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
POSSE
INJUSTA. I.- A posse de bem por contrato de alienação
fiduciária em garantia não pode levar a usucapião, seja
pelo adquirente, seja por cessionário deste, porque essa
posse remonta ao fiduciante, que é a financiadora, a qual,
no ato do financiamento, adquire a propriedade do bem, cuja
posse direta passa ao comprador fiduciário, conservando a
posse indireta (IHERING) e restando essa posse como
resolúvel por todo o tempo, até que o financiamento seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006756-92.2019.8.26.0664 -Voto no
4
pago. II.- A posse, nesse caso, é justa enquanto válido o
contrato. Ocorrido o inadimplemento, transforma-se em
posse injusta, incapaz de gerar direito a usucapião. Recurso
Especial não conhecido. (REsp 844.098/MG, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe
06/04/2009 grifo nosso)
Ainda,
conforme
disposto
no
voto
vencedor:
“Atente-se, ainda, ao que dispõe o art.
1208 do Cód. Civil/2002 (correspondente ao art. 497 do Cód.
Civil/1916): "Não induzem posse os atos de mera permissão
ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os
atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a
violência ou a clandestinidade".
A
clandestinidade,
no
caso
de
conservação do bem ao inadimplemento do contrato de
alienação fiduciária e cessão a terceiro é evidente, de
maneira que, a rigor, no caso, nem mesmo se tem posse,
nem mesmo direta, mas mera detenção, que não pode
transformar-se em posse "ad usucapionem" por mais que
passe o tempo -- visto que "quod ab initio vitiosum est, non
potest tractu temporis convalescere".
Porque impossível a transmudação em
da natureza da posse "ad usucapionem" do bem recebido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006756-92.2019.8.26.0664 -Voto no
5
alienação fiduciária em garantia, é que são raras as
tentativas
jurisdicionais
de
usucapião
por
parte
de
adquirentes ou cessionários de bens adquiridos sob esse
contrato -- visto que, se fosse possível, a ação de usucapião
viraria claviculário para abrir todas as portas às pretensões
a usucapião atinentes a todos os bens, como os veículos
automotores, que se encontrem no país em mãos de
detentores, em decorrência de contratos inadimplidos.
Cumpre observar que, no caso em tela, o
banco ajuizou ação de busca e apreensão justamente por
conta do inadimplemento do devedor fiduciante, logo após a
compra pelo autor, não havendo se falar sequer em posse
do bem, mas mera detenção, conforme decisão do Tribunal
Superior. Ainda, o acordo de fls. 15/22 somente foi
homologado naqueles autos em maio de 2019, apenas três
meses antes do ajuizamento desta ação.
No mesmo sentido, anoto o seguinte
aresto deste Tribunal:
“APELAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO DE
BEM MÓVEL - Veículo objeto de usucapião alienado
fiduciariamente Decisão que julgou improcedente a ação
Autor reconhece que o automóvel estava gravado com
alienação fiduciária Posse precária, exercida sem "animus
domini" Inércia da instituição financeira e pagamento regular
do IPVA não caracterizam o ânimo de dono, pelo simples
fato de ainda persistir o contrato de financiamento - Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006756-92.2019.8.26.0664 -Voto no
6
demonstrados
os
requisitos
legais
Manutenção
do
entendimento adotado em Primeiro Grau Negado provimento
ao recurso” (Apelação Cível 0017898-73.2008.8.26.0510;
Relator: Hugo Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; j.
07/08/2014).
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do
CPC, observada a justiça gratuita concedida em primeira
instância, que ora se mantém por ausência de provas
capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator